Tribunal: TJSP
Processo: 1020376-08.2019.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FINALIDADE INFRINGENTE
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do artigo 1.022 do CPC – Pretensão de rediscussão da matéria já decidida – Descabimento – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1020376-08.2019.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ITAÚ SEGUROS S/A, ITAÚ UNIBANCO S/A e BANCO ITAUCARD S/A, é
embargada IRANI MANENTI PINTO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020376-08.2019.8.26.0007/50000 -Voto no 31605
2
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1020376-08.2019.8.26.0007/50000
Embargantes: Banco Itaú Unibanco S/A, Banco Itaú Card S/A e Itaú
Seguros S/A
Embargada: Irani Manenti Pinto de Almeida
Juiz: Luiz Renato Bariani Pérez
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível do F. R. de Itaquera
Voto 31605
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FINALIDADE
INFRINGENTE
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e
III do artigo 1.022 do CPC
Pretensão de
rediscussão da matéria já decidida Descabimento
Impossibilidade de acolhimento do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Banco Itaú Unibanco S/A, Banco Itaú Card S/A e
Itaú Seguros S/A, em relação ao Acórdão Eletrônico de fls.
521/529 que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao
recurso interposto pelos embargantes.
Sob
alegação
de
omissões,
consistentes na falta de análise das alegações de fortuito externo,
excludente de responsabilidade pela validação da utilização do
cartão com chip, mediante uso de senha e inexistência de dano
moral, requerem o acolhimento dos embargos, inclusive para fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020376-08.2019.8.26.0007/50000 -Voto no 31605
3
de prequestionamento quanto ao disposto no artigo 14, § 3o, do
Código de Defesa do Consumidor.
É o relatório.
Não
se
cogita
de
omissão,
contradição ou obscuridade, ausentes, portanto, os requisitos
expressos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Das
razões
recursais,
nota-se
evidente a pretensão de rediscutir o julgado. Para tanto, basta ver
que alegam omissão em relação aos danos morais, em que pese
terem os embargantes se sagrado vencedores nesse ponto.
Analisou-se a matéria à luz dos limites
colocados pela questão debatida, pois a decisão embargada trouxe
argumentação suficientemente clara para demonstrar em que
sentido a matéria foi decidida.
Por fim, o prequestionamento de
matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento
quando o assunto se encontra previamente apreciado e decidido.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020376-08.2019.8.26.0007/50000 -Voto no 31605
4